Tribunal: TJPA
Processo: 0800186-19.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800186-19.2021.8.14.0024

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: WELISON CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MARÇO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800186-19.2021.8.14.0024
.

COMARCA: ITAITUBA/PA.

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADOS:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB PR19937-A

APELADO:
WELISON CRUZ.

ADVOGADO:
NÃO HABILITADO
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. AUSENTE. MORA NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800186-19.2021.8.14.0024

COMARCA: ITAITUBA/PA.

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADOS:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB PR19937-A

APELADO:
WELISON CRUZ.

ADVOGADO:
NÃO HABILITADO

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
em face da decisão monocrática de (
Id. 10728536 pag. 1/3)
, proferida por este desembargador, que
conheceu e negou provimento ao presente recurso, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões do interno (Id. 11040535 pag. 1/7)
, a Agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, no sentido que resta evidenciado que enviou a notificação ao endereço informado pelo requerido, sendo que a notificação não foi entregue por culpa exclusiva do deste, retornando com a informação “ausente”, não podendo a credora ser prejudicada por situação a qual não deu causa.

Sem contrarrazões.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática de
(Id. 10728536 pag. 1/3)
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta do Plenário Virtual.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. AUSENTE. MORA NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

No caso dos autos, o recurso busca reformar a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, no sentido de manter a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, c/c art. 321, caput e parágrafo único, do CPC.

Sobre a necessidade de apresentação, em demanda de busca e apreensão, da comprovação da notificação extrajudicial do réu, constato que não assiste razão ao recorrente.

Apesar das alegações trazidas no interno pela recorrente, tal discursão restou registrada na decisão monocrática que:

“Da análise dos autos originários, observo que a notificação extrajudicial, remetida ao réu via Correios, retornou com sem que tenha sido devidamente entregue e com a anotação “Ausente”. Sobre o assunto, entende o Superior Tribunal de Justiça que, para que a notificação seja considerada válida, é necessário que seja devidamente entregue no endereço constante no contrato, pouco importando se foi recebida pessoalmente pelo réu. Neste sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PORQUE AUSENTE. MORA NÃO CONFIGURADA
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que a entrega da notificação no endereço do devedor fornecido no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,"a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega"
(AgInt no REsp 1.929.336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1º/12/2021). 3. Na hipótese, a notificação não foi recebida porque o devedor estava ausente, inexistindo qualquer outra pessoa no imóvel. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.003.589/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MOTIVO DE AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRADO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal estadual consignou que a notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "ausente", concluindo, por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário.
2. O entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral.
3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1927803/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021
)”

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para
manter a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença ora vergastada.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/03/2023